Tribunal: TJDFT
Processo: 0707470-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707470-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (executada), contra decisão do Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença (Processo no 0726745-40.2019.8.07.0001), ajuizada por CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e deferiu a realização de penhora on-line (ID 55084554 dos autos de origem). A agravante formula pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de que não possui condições de arcar com as despesas processuais (ID 15342273). Brevemente relatados. Decido. A Constituição Federal instituiu o benefício pleiteado com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de pessoa jurídica, ao contrário, o deferimento da gratuidade de justiça depende de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação, nos termos do enunciado sumular no 481 do Superior Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais Na hipótese dos autos, verifica-se que a agravante é uma sociedade empresária que possui diversos empreendimentos no Distrito Federal e, portanto, movimenta valores elevados. Além disso, é de se ressaltar que, embora a agravante tenha instruído o processo com o relatório da sua situação fiscal, este se refere a março de 2019 (ID 15342278 – Págs. 2/7), ao passo que a certidão de protestos foi emitida em abril de 2019 (ID 15342278 – Pág. 8/107) e os extratos bancários são do mês de agosto de 2019 ID 15342278 – Pág. 108/110); portanto os referidos documentos não são capazes de evidenciar a situação atual da recorrente. Dessa forma, não há elementos nos autos que indiquem a impossibilidade de a agravante arcar com as custas processuais, que em regra são módicas no Distrito Federal. Não se mostra, assim, viável a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. O fato de a recorrente encontrar-se em recuperação judicial não enseja a presunção absoluta de que lhe falta de condições para arcar com as despesas processuais. Neste sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. GRATUIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PETIÇÃO APARTADA. NECESSIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. (...) 4. Ademais, o entendimento deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que "Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). Precedente: EREsp 855.020/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 6/11/2009.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no REsp 1136707/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 17/10/2014) Dessa forma, não tem a agravante comprovada a sua hipossuficiência, razão pela qual o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça para o presente recurso. Nos termos do artigo 101, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 31 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator